Tribunal: TJDFT
Processo: 0741782-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741782-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO CARMO BENTO DA LUZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS. MÁ-GESTÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1 – Ação indenizatória. PASEP. Legitimidade passiva. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. A pretensão da autora, apelante, se limita à aferição de responsabilidade civil do réu, apelado, em razão de má administração de sua conta PASEP, sem pedido de revisão dos índices aplicados. Dessarte, é de se reconhecer a legitimidade do réu para a causa. Sentença reformada neste ponto. 2 – Causa madura. O processo está instruído com documentos bastantes. Desnecessária a dilação probatória, o pedido pode ser examinado na instância recursal com fulcro na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC). Precedente: (Acórdão 1902851, 07223697420208070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO). 3 – PASEP. Criação. Finalidade. O Pasep foi criado pela Lei Complementar no 8 de 3 de dezembro de 1970 a fim de que os servidores públicos participassem da receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta. Posteriormente houve a unificação dos Fundos PIS e Pasep. Ao Banco do Brasil foi atribuída a administração do programa, ao passo que a gestão competia ao Conselho Diretor do Fundo. 4 – Conselho Diretor. Correção monetária. Juros. No exercício da gestão do Fundo PIS-PASEP, cabe ao Conselho Diretor “calcular a correção monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes”, bem como “calcular a incidência de juros sobre o saldo credor corrigidos das mesmas contas individuais”. 5 – Banco do Brasil. Incumbências. PASEP. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 8 de 1970 compete ao Banco do Brasil a administração do Programa e manter as contas individualizadas de cada servidor, que são creditadas pela correção monetária anual do saldo credor e pelos juros calculados anualmente sobre o saldo corrigido dos depósitos. 6 – Má-gestão do Banco do Brasil. A apelante não demonstrou a existência de má-administração dos saldos de sua conta individual do Pasep. O cálculo elaborado pela apelante, com aplicação incorreta dos índices estipulados pelo governo, não é suficiente para demonstrar a existência de ilícito praticado pelo apelado. 7 – Recurso conhecido. Afastada a preliminar, e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa e a carência de fundamentação das decisões. Pleiteia a conversão do julgamento em diligência para que se determine a instrução processual, mediante apresentação de nova manifestação do perito judicial. Pede, ainda, a suspensão do feito em razão da afetação do REsp 2612222/PE ao rito de julgamento dos recursos repetitivos e determinação de sobrestamento de todos os feitos relacionados ao PASEP. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto não se mostra possível sua apreciação, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). No que concerne ao pedido de sobrestamento do recurso por força da afetação do REsp 2612222/PE, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a matéria sequer foi objeto de decisão no acórdão. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015